Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716766-47.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA BATISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO DA SILVA BATISTA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência de n. 0721916-06.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 234098337 do processo de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consistente no pedido de suspensão dos descontos em conta corrente, oriundos de empréstimo no 24857165 (ID 234083435 na origem), contraído em 30/10/2023 junto ao BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, por entender ser a parte autora pessoa maior e capaz, bem como diante da expressa previsão contratual sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta e benefícios de taxas bancárias oriundas desta modalidade de contração, não há possibilidade de acolhimento no pleito, nesta fase processual. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que, conquanto haja formalizado, por meio de notificação extrajudicial (ID 234083411 na origem), requerimento de cancelamento dos débitos realizados em sua conta bancária com base no artigo 6o da Resolução n. 4.790, de 26 de março de 2020, e na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1085 do c. STJ, o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A recusa-se a realizar o cancelamento dos descontos efetuados referentes ao mútuo firmado junto à instituição financeira. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado se abstenha de realizar qualquer débito em sua conta corrente/salário sem a sua autorização. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 71304340, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte agravante protocolou petitório no ID 71614094, pleiteando a reconsideração da decisão. Na oportunidade tece arrazoado acerca da natureza vinculante do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1085 do c. STJ para defender que não há que se falar em violação à boa-fé objetiva e à força obrigatória dos contratos, de forma que entende possível o cancelamento de autorização de débito em conta. Ao final, ponderou o necessário deferimento da tutela de urgência para determinar ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do agravante sem sua autorização. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância fática superveniente apta a justificar a retratação em relação à decisão agravada, que se fundamentou: i) na existência de autorização expressa para os débitos; ii) na legalidade da cláusula contratual; iii) na ausência de vícios no contrato e iv) na não aplicação da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, diante do reconhecimento da autorização pelo mutuário. Na oportunidade, restou também destacada a jurisprudência desta e. 8a Turma Cível, que reconhece a validade dos descontos autorizados em conta como manifestação de vontade válida e eficaz. Em que pese o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1085 do c. STJ, não se depreende da tese alcançada no julgamento que, a despeito da legítima autorização para o débito em conta, o cancelamento estaria autorizado incondicionalmente. Consoante já exaustivamente esclarecido, (o) Tema 1085 do STJ, ao firmar o entendimento sobre a impossibilidade de limitação dos descontos em conta corrente, ressalva que os débitos são devidos enquanto a autorização perdurar. Entretanto, não significa que a apelada possa revogar a autorização dos débitos de créditos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente (Acórdão 1985736, 0704192-94.2023.8.07.0021, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retratação formulado pela parte agravante. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal quanto à decisão de ID 71304340. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2025 às 15:35:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora